Tribunal: TJES
Processo: 5000114-20.2023.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Retificação de Data de Nascimento
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000114-20.2023.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINA MARCIA DE OLIVEIRA SEQUIM CANDEIA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ALTERAÇÃO DE DATA DE NASCIMENTO COM BASE EM CERTIDÃO DE BATISMO. PROVA INSUFICIENTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO REGISTRO PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de retificação da certidão de nascimento da autora, com fundamento na data constante em certidão de batismo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas; e (ii) estabelecer se a certidão de batismo, por si só, é suficiente para afastar a presunção de veracidade do registro civil e justificar a retificação da data de nascimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de cerceamento de defesa não procede quando a própria parte requer o julgamento antecipado do mérito, sem indicar a necessidade de produção de provas adicionais.

4. A certidão de nascimento, por ser documento público, goza de fé pública e presunção de veracidade, só podendo ser retificada mediante prova contundente do erro.

5. A certidão de batismo, isoladamente, não constitui prova suficiente para afastar a presunção de veracidade do registro civil e justificar a alteração da data de nascimento.

6. Ausentes outros elementos probatórios que corroborem o alegado erro no registro civil, deve ser mantida a sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A certidão de nascimento, por ser documento público, goza de presunção de veracidade e só pode ser retificada mediante prova contundente do erro.

2. A certidão de batismo, por si só, não é suficiente para afastar a presunção de veracidade do registro civil e fundamentar a retificação da data de nascimento.

3. Não há cerceamento de defesa quando a parte requer o julgamento antecipado do mérito sem solicitar a produção de provas adicionais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.604; Lei nº 6.015/1973, art. 109.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 0000237-41.2021.8.08.0053, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Terceira Câmara Cível, j. 09/08/2024; TJES, AC 0012613-90.2018.8.08.0012, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 27/07/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000114-20.2023.8.08.0042

APELANTE: REGINA MÁRCIA DE OLIVEIRA SEQUIM CANDEIA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta em razão da Sentença de Id 9100362, em que o MM. Juiz da Vara Única do Juízo de Rio Novo do Sul, em “
Ação de Retificação de Data de Nascimento
” ajuizada por Regina Márcia de Oliveira Sequim Candeia, julgou improcedente o pedido autoral de retificação da certidão de nascimento da requerente com base na data disposta em certidão de batismo.

No recurso de Id.
9100367
,
a
Apelante
sustenta
, preliminarmente, nulidade de Sentença por cerceamento de defesa em vista do indeferimento de provas necessárias ao deslinde do feito.

Ocorre que, no caso dos autos, sequer houve pedido de produção de provas. De fato, foi requerido pela parte Apelante o julgamento antecipado do mérito, em petição de Id 9100361.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, de modo que
rejeito a preliminar aventada
.

No mérito
, pugna a Apelante pela reforma da Sentença ao argumento de que “
a certidão de batismo é documento produzido nos termos da lei, possuindo legitimidade e credibilidade, vez que não se pode batizar uma pessoa antes mesmo do seu nascimento
”.

Extrai-se da exordial (Id 9100352) que a Autora teria nascido em 08/12/1974, porém houve equívoco no momento do registro em Cartório, que fez com que constasse a data de 08/12/1976 em sua certidão de nascimento.

Registra, contudo, ter sido batizada em igreja católica em 16/02/1975, de forma que consta no livro de registro da paróquia a data correta de nascimento, isto é, no ano de 1974, conforme se verifica do documento de Id 9100354.

Como é cediço, a retificação do nascimento somente pode ser admitida quando demonstrado erro ou falsidade, nos termos do art. 1.604 do CPC, em vista de tratar-se de documento dotado de fé pública e que, portanto, possui presunção de veracidade.

Com efeito, a retificação do registro civil segue o disposto no art. 109 da Lei n. 6.015/73, que permite que a parte interessada “
restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil
”, em “
petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas
”.

In casu
, a única prova acostada aos autos é a certidão de batismo da Apelante que, a despeito da seriedade e confiança da autoridade eclesiástica que promoveu o registro, não é prova suficiente da existência de erro na data de nascimento indicada no registro civil.

Nessa linha é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – SUBSTITUIÇÃO DA DATA DE NASCIMENTO – ART. 109 DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS – PROVA CONTUNDENTE DO ERRO DE FATO COMETIDO PELO REGISTRADOR NÃO PRODUZIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A retificação do registro civil de nascimento somente pode ser retificada nas hipóteses excepcionais previstas no art. 109 da Lei de Registros Públicos, mediante prova contundente do erro de fato cometido pelo Registrador, já tendo este eg. TJES firmado o entendimento no sentido de que “a certidão de batismo, por si só, não é apta a afastar a presunção de veracidade do documento público e amparar o pedido de retificação quando ausentes demais elementos probatórios que demonstrem o fato constitutivo do direito” (AC 0012613-90.2018.8.08.0012 - 1ª Câmara Cível – relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - data: 27/Jul/2022 )
. 2. In casu, não há nos autos mais elementos de prova além das certidões de batismo e casamento religioso da ora apelante, sendo que as informações constantes da certidão de casamento, por certo, estão baseadas nas informações constantes da certidão de batismo. Ademais, a testemunha ouvida em juízo, dada a incoerência entre as informações por ela prestadas, não serviu à prova pretendida pela ora apelante. 3. Recurso desprovido. (TJES, AC - 0000237-41.2021.8.08.0053, Relator: CARLOS SIMOES FONSECA, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/08/2024)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO – ALTERAÇÃO DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO – FÉ PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DE CERTIDÃO DE BATISMO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES ACERCA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A certidão de nascimento, lavrada em registro civil de pessoas naturais, por ser um documento público, é dotada de fé pública, de modo que possui sua veracidade presumida. 2. A retificação da data constante em certidão de nascimento poderá ser efetuada quando houver provas contundentes acerca do equívoco no registro.
3. A certidão de batismo, por si só, não é apta a afastar a presunção de veracidade do documento público e amparar o pedido de retificação quando ausentes demais elementos probatórios que demonstrem o fato constitutivo do direito.
4. Tendo havido diversas oportunidades de manifestação nos autos de origem, o recorrente expressamente informou não dispor de demais documentos, nem de provas testemunhais a produzir e pugnou pelo julgamento do feito, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AC - 0012613-90.2018.8.08.0012, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/07/2022)
Sem grifos no original

Logo, ausentes demais provas aptas a demonstrar erro no registro civil da parte Apelante, impositiva a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Do exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Acerca dos honorários de recursais, mantém-se o importe fixado em favor de advogado dativo pelo juízo a quo, no valor de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.